Tribunal: TJMT
Processo: 1011970-02.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1011970-02.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: JAIRO CEZAR DA SILVA
IMPETRADO: JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA
EMENTA
HABEAS CORPUS – REGRESSÃO DE REGIME PARA O FECHADO NO CURSO DA EXECUÇÃO PENAL – COMETIMENTO DE FALTA GRAVE – 1. PRELIMINAR DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA PELO NÃO CONHECIMENTO DO HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME - MATÉRIA A SER DESAFIADA POR RECURSO PRÓPRIO, QUAL SEJA O AGRAVO DE EXECUÇÃO – MANDAMUS NÃO CONHECIDO NESSA PARTE - 2. PRETENDIDA LIBERDADE PROVISÓRIA POR RISCO DE CONTÁGIO DO COVID-19 (CORONAVÍRUS) – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE RISCO EVIDENTE DE CONTAMINAÇÃO E AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES DA UNIDADE PRISIONAL PARA LIDAR COM O VÍRUS – 3. PRETENDIDA LIBERDADE PROVISÓRIA EM RAZÃO DE SER GENITOR DE FILHO MENOR DE 12 ANOS – ARTIGO 318, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL PREVÊ O BENEFÍCIO DA PRISÃO DOMICILIAR A MULHERES QUE DEMONSTREM A RELAÇÃO DIRETA NA SUBSISTÊNCIA E CRIAÇÃO DO MENOR – POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL A HOMENS QUE DEMONSTREM O VINCULO DIRETO E INSUBSTITUÍVEL NA CRIAÇÃO DO FILHO MENOR – BENEFÍCIO CONTEMPLA PACIENTES PRESOS PREVENTIVAMENTE – CONDENADOS QUE SOFREM REGRESSÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA NÃO SÃO ALCANÇADOS PELO DISPOSITIVO – DISPOSITIVO INFRACONSTITUCIONAL NÃO PREVÊ A LIBERDADE PROVISÓRIA, MAS SIM A PRISÃO DOMICILIAR - ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA, E NESTA PARTE DENEGADA.
Permitir a impetração de habeas corpus como sucedâneo recursal, seria o mesmo que revogar a previsão legal do agravo em execução penal, pois fatalmente o instrumento cairia em desuso pelas partes ante a preferência pela ação constitucional que possui tramitação mais célere. A análise do pedido de progressão, deve ser tratado em sede de agravo em execução e apresentado seus fundamentos acompanhados das provas de suas alegações.
A pretendida liberdade provisória, por risco de contágio por conta do Covid-19, demanda a demonstração de que na unidade prisional em que os pacientes estejam segregados, não possua condições de preservar os detentos da referida doença. In casu, não há indicativo de que o paciente integre grupo de risco para o Covid-19.
Para a concessão do benefício da prisão domiciliar previsto no artigo 318, inciso IV, do Código de Processo Penal, é necessária a comprovação de relação direta e insubstituível do paciente na criação do filho menor de 12 anos. Ademais, a lei não contempla condenados, mas apenas segregados preventivamente. Em tempo, a liberdade provisória é inviável diante da condenação existente e regressão de regime provocado pelo cometimento de falta grave.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011970-02.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Regressão de Regime, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JAIRO CEZAR DA SILVA - CPF: 932.655.651-49 (ADVOGADO), ALAN LITTMANN PIOVESAN - CPF: 066.122.521-62 (PACIENTE), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), JAIRO CEZAR DA SILVA - CPF: 932.655.651-49 (IMPETRANTE), JAIRO CEZAR DA SILVA - CPF: 932.655.651-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PARCIALMENTE EXTINTA A ORDEM E, NA PARTE REMANESCENTE, A DENEGOU.

EMENTA

HABEAS CORPUS – REGRESSÃO DE REGIME PARA O FECHADO NO CURSO DA EXECUÇÃO PENAL – COMETIMENTO DE FALTA GRAVE – 1. PRELIMINAR DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA PELO NÃO CONHECIMENTO DO HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME - MATÉRIA A SER DESAFIADA POR RECURSO PRÓPRIO, QUAL SEJA O AGRAVO DE EXECUÇÃO – MANDAMUS NÃO CONHECIDO NESSA PARTE - 2. PRETENDIDA LIBERDADE PROVISÓRIA POR RISCO DE CONTÁGIO DO COVID-19 (CORONAVÍRUS) – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE RISCO EVIDENTE DE CONTAMINAÇÃO E AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES DA UNIDADE PRISIONAL PARA LIDAR COM O VÍRUS – 3. PRETENDIDA LIBERDADE PROVISÓRIA EM RAZÃO DE SER GENITOR DE FILHO MENOR DE 12 ANOS – ARTIGO 318, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL PREVÊ O BENEFÍCIO DA PRISÃO DOMICILIAR A MULHERES QUE DEMONSTREM A RELAÇÃO DIRETA NA SUBSISTÊNCIA E CRIAÇÃO DO MENOR – POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL A HOMENS QUE DEMONSTREM O VINCULO DIRETO E INSUBSTITUÍVEL NA CRIAÇÃO DO FILHO MENOR – BENEFÍCIO CONTEMPLA PACIENTES PRESOS PREVENTIVAMENTE – CONDENADOS QUE SOFREM REGRESSÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA NÃO SÃO ALCANÇADOS PELO DISPOSITIVO – DISPOSITIVO INFRACONSTITUCIONAL NÃO PREVÊ A LIBERDADE PROVISÓRIA, MAS SIM A PRISÃO DOMICILIAR - ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA, E NESTA PARTE DENEGADA.

Permitir a impetração de habeas corpus como sucedâneo recursal, seria o mesmo que revogar a previsão legal do agravo em execução penal, pois fatalmente o instrumento cairia em desuso pelas partes ante a preferência pela ação constitucional que possui tramitação mais célere. A análise do pedido de progressão, deve ser tratado em sede de agravo em execução e apresentado seus fundamentos acompanhados das provas de suas alegações.

A pretendida liberdade provisória, por risco de contágio por conta do Covid-19, demanda a demonstração de que na unidade prisional em que os pacientes estejam segregados, não possua condições de preservar os detentos da referida doença. In casu, não há indicativo de que o paciente integre grupo de risco para o Covid-19.

Para
a concessão do benefício da prisão domiciliar previsto no artigo 318, inciso IV, do Código de Processo Penal, é necessária a comprovação de relação direta e insubstituível do paciente na criação do filho menor de 12 anos. Ademais, a lei não contempla condenados, mas apenas segregados preventivamente. Em tempo, a liberdade provisória é inviável diante da condenação existente e regressão de regime provocado pelo cometimento de falta grave.

RELATÓRIO

Trata-se de

Habeas Corpus
,
impetrado em favor de
ALAN LITTMANN PIOVESAN
, contra ato do Juízo da Vara Criminal de Alta Floresta-MT, que o estaria submetendo a constrangimento ilegal decorrente
decisão que decretou a sua regressão cautelar

de regime
nos autos no. 1048-29.2019.811.0007.

Expõe a impetrante que:

“(...)Prova disto é o que se percebe nos próprios autos, haja vista que o Paciente foi preso no dia 1o/04/2020, tendo sua Defesa Técnica na data de 06/04/2020 postulado pela reconsideração da Decisão de Regressão ante o longo lapso temporal do cometimento de um suposto delito (15/02/2019).

Ato contínuo, o pleito foi indeferido em 16/04/2020 (o que não é estranho por se tratar do Juízo da 5a Vara Criminal de Alta Floresta/MT).

A Defesa Técnica, visando a apreciação célere por esta Corte de Justiça, apresentou já na data de 29/04/2020 o RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO, e após as contrarrazões do Ministério Público em 12/05/2020, os autos foram remetidos a este Egrégio Tribunal de Justiça (certidão em anexo), porém, em consulta no sistema PJE não foi possível visualizar o processamento do feito.

Em razão do exposto, SUPLICA O PACIENTE PELO CONHECIMENTO DESTE “HABEAS CORPUS”, vez que é o remédio mais eficaz no momento para CESSAR O CONSTRANGIMENTO ILEGAL do qual passa ele. Em caso de NÃO APRECIAÇÃO DESTE “WRIT”, quando findar o processamento do AGRAVO EM EXECUÇÃO interposto pela Defesa Técnica e contrarrazoado pelo Ministério Público com toda certeza ALAN LITTMANN PIOVESAN já terá cumprido sua pena e o alegado CONSTRANGIMENTO ILEGAL restará consumado.

(...) Após o oferecimento da Denúncia cadastrada no TJMT com o no. 1315- 98.2019.811.0007, Código Apolo ID no. 177845, adveio a notícia de que o Paciente supostamente teria cometido crime doloso na longínqua data de 15/02/2019 (há mais de 01 ano e 03 meses atrás).

Por conta desta notícia o atuante Órgão do Ministério Público nesta Comarca postulou pela regressão cautelar do regime de cumprimento de pena do Paciente no dia 13/01/2020 (pedido em anexo).

Com vista dos autos à Defensoria Pública Estadual foi pleiteado ainda em 31/01/2020 para que antes de eventual regressão no regime de cumprimento de pena fosse ouvido o Paciente em audiência de justificação (manifestação em anexo).

Com o processo concluso, o Juízo Coator, mesmo reconhecendo de que NA PRÓPRIA DECISÃO que o Paciente vinha cumprindo fielmente suas obrigações com a Justiça com o comparecimento mensal a este Juízo, com ocupação lícita, bem como mantendo atualizado seu endereço, entendeu que a medida correta seria a regressão cautelar no regime de cumprimento de pena com a designação de audiência de justificação para depois do retorno das atividades normais no âmbito forense devido a Pandemia do COVID-19 (decisão em anexo).

Sem qualquer dificuldade o Paciente foi encontrado em seu endereço o qual sempre informava nos autos da execução penal, qual seja de sua casa onde reside com seus pais (o que demonstra seu comprometimento com a Justiça), consequentemente, o jovem Alan Littmann Piovesan foi preso na data de 01/04/2020 e, ato contínuo, foi encaminhado à Cadeia Pública Municipal de Alta Floresta/MT, onde permanece recluso até o momento.

Foi pleiteada a reconsideração da Decisão para Regressão no Regime de Cumprimento de Pena do paciente para que ele tão somente aguardasse a realização da audiência de justificação em liberdade devido à Pandemia do Corona Vírus – COVID-19, pois tinha convicção que na mencionada audiência convenceria o Juízo Coator de que trabalhava e vinha cumprindo seus compromissos religiosamente em dia.

Como já esperado, o requerimento foi indeferido pelo Juízo Coator sob o fundamento que a não realização da audiência de justificação naquele momento “possivelmente não influenciará na soltura do apenado”.

Foi interposto Recurso de Agravo em Execução juntamente com as competentes Razões na data de 29/04/2020, Recebida pelo Juízo em 11/05/2020. Contrarrazões do Ministério Público apresentadas em 12/05/2020 e Certidão de envio dos autos ao Eg. TJMT datada de 28/05/2020.

Diante da negativa do Juízo Coator (5a Vara Criminal de Alta Floresta/MT) o Paciente ainda se encontra recluso sem sequer saber os motivos pelos quais ainda não foi posto em liberdade, vez que não há como ter contato com ele devido a Pandemia do COVID-19.

Enquanto isso sua família, vale dizer, PIONEIRA NA CIDADE DE CARLINDA/MT, encontra-se em verdadeiro desespero frente ao caos instalado na Cadeia Pública de Alta Floresta/MT, já que foram constatados vários Policiais Penais e vários presos contaminados pelo novo corona vírus - COVID-19.” (sic)

Sustenta que não há razão para a prisão do paciente mais de 01 ano após supostamente a ocorrência de outro delito, ao qual o beneficiário passou a responder.

Protesta que houve a preclusão consumativa quanto a regressão cautelar do paciente e pro judicato, em razão da decisão anterior que progrediu o beneficiário de regime, arrazoando que:

“Destrinchando o feito é possível notar, como dito outrora, que o Juízo da Execução, precisamente na data de 26/03/2020 mesmo reconhecendo que o Paciente vinha cumprindo as condições impostas a ele decidiu por REGREDIR CAUTELARMENTE seu Regime de Cumprimento de Pena.

Mais uma vez é importante frisar que o motivo que levou a regressão cautelar teria sido porque ainda na data de 15/02/2019 (1 ano e 3 meses atrás) o Paciente supostamente teria cometido crime doloso.

Na ocasião em que foi apenas DETIDO na referida data, o Paciente foi imediatamente solto pela autoridade policial, porém, mesmo assim, entendeu o Ministério Público Estadual por denunciá-lo à época, e agora, depois de 01 (um) e 03 (três) meses em meio a uma GRAVE PANDEMIA VIRAL, postular pela Regressão no Regime de Cumprimento de Pena do Paciente.

Demonstrado que O JUÍZO DA EXECUÇÃO (COATOR) REGREDIU UM REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA APÓS LONGO LAPSO TEMPORAL, E TENDO O PACIENTE CUMPRIDO TODAS AS CONDIÇÕES QUE LHE FORAM IMPOSTAS NÃO HÁ DÚVIDAS QUE PARA A JURISDIÇÃO “A QUO” OPEROU-SE A PRECLUSÃO, RAZÃO PELA QUAL A CONCESSÃO DA ORDEM deve ser imediata para cessar o constrangimento ilegal do Paciente.” (sic)

Afirma também que o paciente possui predicados pessoais que lhe habilitam aguardar em liberdade sem que haja a regressão cautelar de seu regime de cumprimento de pena.

Brada ainda que a instituição penal de Alta Floresta encontra-se com casos de Covid-19 (Coronavírus), e a manutenção do paciente encarcerado contribui para o risco à sua saúde de contrair o vírus.

Afirma também que o paciente necessita da liberdade, em razão de participar da criação de seu filho menor, de 02 anos e 10 meses de idade.

Assim, diante do suposto constrangimento ilegal a que alega estar submetido o paciente, requer a concessão da ordem.

Pretende o impetrante sua intimação para que lhe seja oportunizada a sustentação oral na data do julgamento.

Dessa forma, termino à Terceira Secretaria Criminal, que proceda com a intimação do impetrante, promovendo as medidas necessárias para a sustentação oral.

O pleito liminar foi indeferido.

As informações foram prestadas pela autoridade tida como coatora.

O
parecer, da lavra do douto Procurador, Dr. João Augusto Veras Gadelha, é pelo não conhecimento do
habeas corpus
, e caso conhecido, manifesta pela denegação
do
mandamus
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Primeiramente, constato que a Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou preliminarmente pelo não conhecimento do habeas corpus, justificando que a demanda proposta exige verticalização de fatos e provas, bem como existe em curso neste segundo grau de jurisdição, o agravo de execução no. 0001048-29.2019.8.11.0007, sendo o instrumento adequado para enfrentar a referida demanda.

Analisando a questão, entendo que há óbice ao conhecimento e analise meritória do mandamus constitucional.

Considerando a maior amplitude do recurso ordinário específico, qual seja, agravo em execução, o qual, inclusive, já foi interposto consoante se extrai dos autos (agravo em execução no. 0001048-29.2019.8.11.0007), este sim meio hábil a se examinar de forma detalhada questões fático processuais constantes dos autos principais acerca da progressão regimental perquirida, entendo que inviável a análise do aventado constrangimento ilegal nesta via.

Com efeito, é cediço que o presente remédio heroico não é admissível como sucedâneo recursal (mesmo porque não comporta dilação probatória), sendo que, in casu, o conhecimento das matérias acima referidas pela sua estreita via implicaria ofensa ao consagrado princípio da unirrecorribilidade das decisões.

Tem-se, portanto, que os pleitos serão melhores analisados quando do julgamento do agravo em execução interposto, oportunidade em que o grau de cognição é mais amplo, de modo a comportar a imprescindível incursão no contexto probatório, com a análise de toda a documentação carreada aos autos originários durante o trâmite processual.

Nesse sentido, destacam-se as decisões do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“O habeas corpus é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, bem como é inadmissível a sua utilização em substituição ao recurso originariamente cabível perante a instância a quo.” (HC 154453 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 25/05/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-116 DIVULG 12-06-2018 PUBLIC 13-06-2018)

“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. DETRAÇÃO DO TEMPO DE CUSTÓDIA CAUTELAR. CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL E REINCIDÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. WRIT NÃO CONHECIDO. I – A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. (...).” (HC 421.761/SP, Quinta Turma, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, DJe 12/03/2018). Precedentes. Writ não conhecido.” (HC 464.610/RN, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 19/11/2018)

Inclusive, comungo do mesmo entendimento:

“HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. DESNECESSIDADE DO EXAME/AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - MATÉRIA A SER DESAFIADA POR RECURSO PRÓPRIO, QUAL SEJA O AGRAVO DE EXECUÇÃO – ALEGADO EXCESSO DE PRAZO – INOCORRÊNCIA – ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA, E NESTA EXTENSÃO DENEGADA. 1. Permitir a impetração de habeas corpus como sucedâneo recursal, seria o mesmo que revogar a previsão legal do agravo em execução penal, pois fatalmente o instrumento cairia em desuso pelas partes ante a preferência pela ação constitucional que possui tramitação mais célere. Quisesse a defesa questionar os argumentos do magistrado ao determinar exame criminológico prévio à análise do pedido de progressão, deveria ter interposto agravo em execução e apresentado seus fundamentos acompanhados das provas de suas alegações. 2. Não se verifica plausibilidade na alegação de constrangimento ilegal decorrente de demora na realização do exame criminológico, posto que, conforme se observa das informações prestadas pela autoridade apontada coatora, o reeducando não compareceu à consulta agendada, inexistindo 3. Ordem parcialmente conhecida e, nesta extensão denegada.” (N.U 1010837-56.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/10/2019, Publicado no DJE 17/10/2019)

Registre-se, a propósito, que as próprias Cortes Superiores ressalvam que, apesar da inadmissibilidade da utilização do habeas corpus em substituição ao recurso originariamente cabível, a ordem poderá ser concedida de ofício pelo Sodalício, caso seja constatada, flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, o que não se evidencia de imediato, devendo então a questão ser tratada em recurso próprio (agravo em execução no. 0001048-29.2019.8.11.0007), que inclusive já se encontra maduro para julgamento.

Assim, acolho parcialmente a preliminar proposta, não conhecendo do habeas corpus no tocante a análise da regressão cautelar diante do cometimento de falta grave.

Quanto a alegada ilegalidade da prisão em razão da não realização da audiência de justificação, esta não se realizou em razão da suspensão temporária das atividades presenciais do Judiciário, em razão da pandemia de Covid-19; todavia, os atos emergenciais estão sendo promovidos pelo Poder Judiciário e seus representantes, na forma de garantir a prestação jurisdicional essencial, resguardando os direitos constitucionais e humanitários dos detentos e presos provisoriamente.

Ato seguinte, sustenta o impetrante a necessidade de soltura do paciente, tendo com base uma decisão promovida no habeas corpus no. 1010256-07.2020.8.11.0000, afirmando que os detentos da Instituição Prisional de Alta Floresta, em razão da notícia de que alguns presos estariam com o Covid-19, assim como alguns agentes prisionais, o paciente na unidade prisional, corre risco de infecção, o que habilitaria a concessão de sua liberdade.

No
habeas corpus
no. 1010256-07.2020.8.11.0000, de 29/05/2020, o Exmo. Desembargador Pedro Sakamoto, ao contrário do que sustenta o impetrante, não determinou a soltura indiscriminada dos presos da Unidade Prisional de Alta Floresta, mas sim, especificou os nomes dos detentos que deveriam ser postos em regime domiciliar com monitoramento eletrônico e os cuidados que a referida unidade prisional deveria tomar a partir dos casos de covid-19, com seu corpo de funcionários e internos reeducandos e presos preventivamente, conforme:

"Dito isso, entendo que a realidade atual da Cadeia Pública de Alta Floresta/MT não pode ser ignorada. Há agora, como demonstrado pela impetrante com os novos documentos carreados aos autos, casos confirmados de detentos e policiais penais que contraíram a Covid-19, e, conforme consignado acima, até mesmo um óbito.

Nesse contexto, valendo-me do poder geral de cautela e a fim de minimizar a propagação da doença no ambiente carcerário, acolho o pedido de reconsideração e defiro parcialmente a liminar, determinando ao impetrado que adote as seguintes medidas, com urgência, sem prejuízo de outras que porventura se apresentem pertinentes no enfrentamento da situação:

a) imediata colocação dos detentos Ademilson Fagundes Martins, Alceu Bahia dos Santos, David Cristian Cordeiro Aragon, Lucas Lopes Tavares e Elton Jhonatan Santos Oliveira, em regime domiciliar, com monitoramento eletrônico, em virtude de testarem positivo para Covid-19;

b) nova requisição, ao órgão sanitário competente, de testes rápidos para o máximo número possível de detentos, às expensas do erário, priorizando-se, na realização dos exames, os presos pertencentes ao grupo de risco da Covid-19, e, em seguida, aqueles presos por crimes que não envolvem violência ou grave ameaça a pessoa;

c) colocação em prisão domiciliar, com monitoramento eletrônico, dos detentos com hipótese diagnóstica de Covid-19, ressalvada a necessidade de internação em estabelecimento hospitalar, bem como eventual deslocamento a unidades hospitalares para tratamento da enfermidade em caso de agravamento dos sintomas, adotando-se, em qualquer caso, as providências imprescindíveis para evitar o contágio de familiares e/ou coabitantes, inclusive mediante orientação pormenorizada dos cuidados de higienização e distanciamento a serem adotados; e

d) relocação dos presos ainda assintomáticos, mas que tenham mantido contato com indivíduos (detentos ou policiais penais) com hipótese diagnóstica de Covid-19, para ambientes apropriadamente isolados na estrutura carcerária, pelo prazo de 15 dias, ou até que eventual exame descarte a contaminação pelo novo coronavírus.

Na hipótese de escassez de equipamentos para o monitoramento eletrônico dos beneficiários com hipótese diagnóstica de Covid-19, tais dispositivos deverão ser utilizados, preferencialmente, para a vigilância dos indivíduos acusados ou condenados por crimes praticados com violência ou grave ameaça, ou ainda, os reincidentes, ou com histórico de tentativa de fuga, procedendo-se, se necessário, ao recolhimento de dispositivos previamente instalados em indivíduos de menor periculosidade." (sic - id. 45352962)

A interessada traz uma condição de suposta epidemia, com roupagem alarmante quando ao coronavírus, porém sem demonstrar a condição de saúde do paciente, com suposto enquadramento nos chamados grupos de risco.

Sobre a questão do Covid-19, cabem alguns apontamentos.

Os Ministros do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 347 entenderam que, neste momento, o Judiciário deve seguir as recomendações sobre a questão emitidas pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e por portaria conjunta dos Ministérios da Saúde e da Justiça e Segurança Pública, procedendo com a análise de situações de risco caso a caso.

De acordo com a Recomendação no. 62, de 17/03/2020, do Conselho Nacional de Justiça, o grupo de risco para a infecção pelo novo coronavírus – Covid-19 compreende pessoas idosas, gestantes e pessoas com doenças crônicas, imunossupressoras, respiratórias e outras comorbidades preexistentes que possam conduzir a um agravamento do estado geral de saúde a partir do contágio, com especial atenção para diabetes, tuberculose, doenças renais, HIV e infecções.

Ademais, a nota técnica orientativa 02/2020/SSP/SAAP/SESP-MT orientou os gestores das Unidades Prisionais do Estado de Mato Grosso em reduzir o número de visitantes, não permitindo a entrada de pessoas com sintomas de gripe, pessoas com idades acima de 60 (sessenta) anos, dentre outras medidas, a fim de evitar a propagação do Covid-19 e garantir a saúde e integridade física e psicológica dos reclusos.

Desse modo, resta demonstrado que as Unidades Prisionais estão tomando todas as medidas necessárias a fim de evitar a propagação do Covid-19, não havendo até o momento a existência de casos suspeitos ou a confirmação de que algum detento esteja com sintomas da Covid-19.

Ressalta-se, ainda, que as medidas implementadas e as recomendações do Poder Público são no sentido de estabelecer isolamento social, a fim de eliminar ou mitigar os riscos de contaminação do Covid-19.

Brada ainda o impetrante, pela liberdade provisória do paciente, diante de ser pai de filho menor de 12 anos.

Nesse ponto, sem longo arrazoado, esclareço que a questão nodal gira em torno do enquadramento ou não do paciente nas condições estabelecidas pelo HC no. 152500, em que o STF julgou a possibilidade de conceder a prisão domiciliar, em substituição à prisão preventiva, quando esta tiver filho menor de 12 (doze) anos ou for gestante.

Na data de 19/02/2018, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), concedeu medida liminar no Habeas Corpus no. 152500 para substituir a prisão preventiva de uma mulher acusada de tráfico de drogas e associação para o tráfico, que tem uma filha de um ano, por prisão domiciliar.

De acordo com o relator, o artigo 318, inciso IV, do Código de Processo Penal, com a redação determinada pela Lei no. 13257/2016, dispõe que poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for gestante, esclarecendo que:

“É certo que essa regra não implica reconhecer que a prisão domiciliar tem aplicação irrestrita ou automática. Deve o julgador, como em todo ato restritivo de liberdade, proceder ao exame do merecimento da agente e da conveniência da medida à luz das particularidades do caso concreto”, afirmou.

O ministro Alexandre de Moraes frisou que a acusada não possui antecedente criminal, por isso, a seu ver, numa análise preliminar, cabe no caso a substituição da prisão preventiva pela segregação domiciliar, “por ser medida que se revela, a um só tempo, garantidora da proteção à maternidade, à infância e ao melhor interesse do menor e também suficiente para preservar a ordem pública, a aplicação da lei penal e a regular instrução criminal”.

Diante da questão posta, não vislumbro o alegado direito, conforme busca fazer parecer o interessado por duas questões distintas e bem claras.

Primeiramente, o fato de o paciente ter filho menor de 12 anos, não lhe serve como justificativa para obter a liberdade provisória, visto que o artigo 318, inciso IV, do Código de Processo Penal, com a redação determinada pela Lei no. 13257/2016, dispõe que poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar, e não a liberdade provisória. Ademais, tal condição é dedicada às mulheres, sendo em casos excepcionalíssimos, dispensada a homens também.

Segundo, ainda que o anseio defensivo fosse no sentido de obter a prisão domiciliar e não a liberdade provisória, este benefício somente é possível aos presos provisoriamente, ou seja, segregados em razão da prisão preventiva. No caso do paciente, não há uma prisão preventiva, mas sim uma regressão de regime, do semiaberto, para o fechado, em razão do cometimento de falta grave.

Dessa forma, não há como ser alcançado em nenhum dos ângulos observáveis, o paciente pelo referido benefício.

Dessa forma, não observo constrangimento ilegal na manutenção da segregação cautelar do paciente.

Pelo exposto, em
parcial consonância com o parecer ministerial, CONHEÇO PARCIALMENTE da ação mandamental, e na parte conhecida, julgo IMPROCEDENTE e DENEGO A ORDEM pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020